Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700130-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDIA DE SOUSA AGUIAR AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEDIA DE SOUSA AGUIAR, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 0709482-46.2020.8.07.0005, proposta em face de SAUDE SIM LTDA. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida para determinar que a agravada providencie, no prazo máximo de 48 horas, o custeio integral das cirurgias requeridas no relatório médico anexado no ID22452650, devendo, ainda, fornecer os materiais e medicamentos necessários ao procedimento, sob pena de multa diária de R$500,00 pelo descumprimento (ID22464873). Na petição de IDs 22525053/22525055, a agravada informa o cumprimento da medida liminar. A operadora de saúde interpõe, ainda, o agravo interno de ID22867428. Aguarde-se o transcurso do prazo de resposta ao recurso (IDs 22869389/22915764). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator